Tribunal: TJES
Processo: 5003486-95.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003486-95.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: THIAGO DOCKHORN FOSSE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - EXTIRPADO - RECURSO ACOLHIDO.

1 - Como se sabe, nos termos do art. 1.022, do CPC, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: [...] III - corrigir erro material.”

2 - De fato, a despeito da clareza meridiana do dispositivo do acórdão pelo provimento do recurso de apelação, bem como no próprio movimento processual lançado, realmente consta diminuto erro material tão somente quanto ao pórtico da ementa do julgado, o qual, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, deve ser extirpado.

3 - Embargos de declaração acolhidos tão somente para extirpar o erro material detectado, a fim de que na ementa do acórdão
onde se lê

“
EMENTA
:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. EXTINÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
,
deve-se ler

“
EMENTA
:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. EXTINÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO DEVEDOR.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.”

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº. 5003486-95.2023.8.08.0035

Embargante:
Município de Vila Velha

Embargado:

Thiago Dockhorn Fosse

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso do Município de Vila Velha para, reformando em parte a sentença, condenar o executado/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de erro material na ementa do acórdão, ao consignar recurso “desprovido”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
o embargante opôs seu recurso de embargos de declaração, no qual sustenta que o acórdão recorrido padece de erro material na ementa do acórdão, ao consignar recurso “desprovido”.

Pois bem. Como se sabe, nos termos do art. 1.022, do CPC, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: [...] III - corrigir erro material.”

De fato, a despeito da clareza meridiana do dispositivo do acórdão pelo provimento do recurso de apelação, bem como no próprio movimento processual lançado, realmente consta diminuto erro material tão somente quanto ao pórtico da ementa do julgado, o qual, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, deve ser extirpado.

Por tais fundamentos,
acolho
os embargos de declaração opostos tão somente para extirpar o erro material detectado, a fim de que na ementa do acórdão
onde se lê

“
EMENTA
:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. EXTINÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
,
deve-se ler

“
EMENTA
:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. EXTINÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO DEVEDOR.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.